Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-57.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001967-57.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ - CPF: 008.485.911-35 (RECORRENTE), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATOS. ASSINATURA A ROGO, ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E EXTRATO DE TED. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ postula reparação por danos morais, em razão de descontos indevidos efetuados em sua conta bancária a título de empréstimo consignado não contratado.

2. Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos a “Proposta e Autorização de Desconto em Folha de Pagamento” e “Proposta de Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento” com cláusulas expressas que não deixam margem para dúvidas acerca da modalidade do negócio, devidamente assinado a rogo pela consumidora e por sua procuradora, além de cópias dos seus documentos pessoais; assinatura de 02 (duas) testemunhas, além de extrato de pagamento do benefício via TED, em obediência ao disposto no artIGO 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Registre-se que as alegações da consumidora, no caso concreto, são inverossímeis, notadamente porque restou comprovado nos autos o TED de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) para a sua conta bancária, qual seja: Banco 237, Agência 417-0, Conta 5690-1. A consumidora poderia ter juntado aos autos o seu extrato bancário, comprovando que não usufruiu da referida quantia.

4. Verossimilhança das alegações da instituição financeira, mormente porque o contrato colacionado aos autos observou os requisitos legais, bem como não houve impugnação, durante a instrução processual, acerca do TED destinado a conta corrente da consumidora.

5. Ao contrário do afirmado pela Recorrente, é possível a formalização de contrato de prestação de serviços bancários por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo, desde que subscrito por 02 (duas) testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil. Por assinatura “a rogo” entende-se aquela realizada no lugar do outro, ou seja, em substituição daquele que não tem condições de assinar. Na prática, coloca-se a impressão digital da pessoa analfabeta no documento e a outra pessoa, de confiança da pessoa analfabeta, coloca o nome e o número da identidade ou CPF e assina, a rogo.

6. É exatamente o caso dos autos, em que a Recorrente apôs a sua assinatura digital juntamente com a da procuradora Acelina da Costa Mello e 02 (duas) testemunhas Maria Conceição da Costa e Cleidiane Bondespacho de Mello Cunha juntamente com cópias dos seus respectivos documentos pessoais. Por oportuno, em análise detida dos aludidos documentos pessoais carreados junto a defesa (ID 80218958) denota-se que a Sra Acelina da Costa Mello - procuradora que opôs assinatura a rogo - é irmã da Recorrente e da testemunha Maria Conceição da Costa, sendo a Sra. Cleidiane Bondespacho de Mello Cunha sobrinha da parte Autora, filha da procuradora, o que afasta a alegação de estranheza e indícios de fraude no caso em comento.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021